Tribunal: TJBA
Processo: 8068673-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068673-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JUAREZ FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANNA PAULA ITACARAMBI MORAES PICCOLO, HYANNE EVLY ALVES ROJAS DE OLIVEIRA, MICHELLE FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GERENCIADORA DE RISCO. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE INICIATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por motorista contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao desbloqueio imediato de seu cadastro perante empresa gerenciadora de risco utilizada por transportadoras e seguradoras para análise de perfis profissionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o desbloqueio imediato do cadastro do agravante em sistema de empresa gerenciadora de risco. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Os documentos apresentados pelo agravante, especialmente registros de sistema indicando “perfil recusado”, não comprovam de forma inequívoca a motivação do bloqueio cadastral. A alegação de que o bloqueio decorre exclusivamente da ação penal indicada não pode ser confirmada em cognição sumária, exigindo dilação probatória para verificar os critérios técnicos adotados pela empresa gerenciadora de risco e a eventual existência de outros fatores de risco. A atuação de empresas gerenciadoras de risco constitui atividade econômica lícita baseada no princípio da livre iniciativa, consistente na coleta e análise de dados destinados a subsidiar contratos de transporte e seguro. A intervenção judicial imediata na atividade empresarial, para compelir a empresa a emitir avaliação favorável sobre prestador de serviço, exige prova clara de ilegalidade ou abuso de direito, o que não se evidencia nesta fase processual. O reconhecimento de eventual abuso de direito ou violação ao livre exercício do trabalho demanda instrução probatória completa, incompatível com a cognição limitada própria da análise de tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de cadastro em empresa gerenciadora de risco exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se configura quando a controvérsia depende de dilação probatória sobre os critérios técnicos utilizados pela empresa. A atividade de gerenciamento de risco no transporte de cargas constitui exercício legítimo da livre iniciativa, não cabendo intervenção judicial antecipada sem prova clara de abuso ou ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, caput; CC, art. 187; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71010292605, Rel. Cleber Augusto Tonial, Terceira Turma Recursal Cível, j. 14.12.2021; TJRS, Apelação Cível nº 70082343864, Rel. Marlene Marlei de Souza, Décima Câmara Cível, j. 17.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8068673-20.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, agravante JUAREZ FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e agravado BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III